Tribunal: STF
Processo: HC 269252
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gizele Tercilia Diogo de Almeida impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. TRÊS VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. No tocante ao pleito de desclassificação do delito de extorsão, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de extorsão mediante sequestro pela paciente. A sua participação na ação delituosa foi comprovada, porquanto na residência da peticionária e seu então marido a época dos fatos foram apreendidas as joias e demais objetos de propriedade da joalheria, circunstâncias que afastam as alegações de ausência de prova suficiente da autoria. Ademais, conforme se observa no acórdão, foi consignado que Após prévia observação do estabelecimento comercial e seus funcionários, atividade que teve especial participação de Gizele, C. foi abordada e seqüestrada na via pública e levada para sua casa, onde se encontravam seus familiares (e-STJ fl. 21). Dessa forma, e a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na sede do mandamus. 
3. Por fim, a defesa pugna pelo reconhecimento do crime único. Contudo, a insurgência não merece prosperar. Isso porque mediante uma só ação, três vítimas foram atingidas, ou seja, três vítimas tiveram sua liberdade restringida. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.049.529 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] desclassificar o delito pelo qual a paciente fora condenada para o delito contido o artigo 180 do Código Penal, uma vez que não se pode concluir pela participação da paciente na prática delitiva. 
II – Subsidiariamente, quanto a dosimetria da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do concurso formal de crimes, requer seja afastado o concurso formal de crimes com o consequente reconhecimento do crime único. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta à paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, para o eventual acolhimento das teses defensivas - desclassificação da conduta para o delito do artigo 180 do Código Penal -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente